Tribunal: TCU
Processo: 012.117/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos elevadores de passageiros e monta-cargas instalados nas dependências do Hospital Central do Exército (HCE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de concessão de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 158/2021, sob a responsabilidade de Hospital Central do Exército (HCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. determinar ao Hospital Central do Exército (HCE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, instaure procedimento administrativo visando a realização de licitação para a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas) instalados nas dependências do HCE, mantendo vigente o Contrato 23/2022, firmado com a empresa CMA Elevadores Ltda., somente até a conclusão do novo certame, mediante estabelecimento de cláusula resolutiva no termo aditivo a ser firmado, informando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados, tendo em vista a ocorrência das seguintes irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 158/2021: 9.3.1. exigência, para fins de qualificação técnica, de comprovação de registro válido da contratada e/ou de seu responsável técnico, na Gerência de Engenharia Mecânica da Companhia Municipal de Iluminação Pública (GEM-Rioluz), como firma projetista, instaladora e conservadora de sistemas de Ar-Condicionado e Ventilação Mecânica (item 9.11.4.3 do edital), que se refere a serviços estranhos ao objeto do certame definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical, haja vista que a exigência restringe a competitividade da licitação e impede a obtenção da proposta mais vantajosa, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993, e caracteriza direcionamento do certame, por beneficiar empresa que tenha tal registro; 9.3.2. inclusão, no item 8.2.1 do termo de referência do edital, como obrigação a cargo da empresa contratada, de serviços referentes à climatização das casas de máquinas (instalação e manutenção), considerando ser estranho ao objeto da licitação definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas), em afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, agravado pelo fato de, por meio do Pregão Eletrônico 95/2021, ter sido realizada licitação pelo HCE para contratação da prestação de serviços de manutenção dos sistemas de climatização do HCE; 9.3.3. manutenção dos serviços de climatização nas casas de máquinas no objeto da contratação e da exigência contida no item 9.11.4.3 do edital, apesar de o pregoeiro ter acatado parcialmente as alegações apesentadas em sede de impugnação pela empresa Elevator Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda., e afirmado que a exigência deveria estar em consonância com a Lei Municipal 2.743, de 7/1/1999, que dispõe sobre a fabricação, instalação e conservação de aparelhos de transporte no Município do Rio de Janeiro, o que levaria à conclusão de que se tratava de exigência ilegal, tendo em vista o seu caráter restritivo e a possibilidade de direcionamento do certame, em violação ao art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.4. exigência de postos de trabalho com dedicação exclusiva e/ou número de horas mensais, conforme item 10.2.12 do termo de referência e Anexo II do edital, em detrimento de forma que permite a mensuração por resultados para o pagamento da contratada, sem as devidas justificativas, demonstrando, de forma individualizada, para cada posto de trabalho exigido, que é o modelo mais vantajoso para a Administração, em afronta ao Anexo V da IN - Seges/MP 5/2017 e à jurisprudência do TCU; 9.3.5. ausência de levantamento, com base em consumo de anos anteriores, que justificasse a lista de materiais que consta do Anexo XI do edital, inclusive quanto ao preço individualizado de cada item previsto, o que pode ter contribuído para o superdimensionamento do valor estimado da contratação, configura violação ao princípio da economicidade e ao art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.6. falha na pesquisa de preços que embasou o valor estimado da contratação, uma vez que foi realizada apenas por meio de consulta a fornecedores, em afronta à IN - Seges/ME 65/2021 e à jurisprudência do TCU; 9.3.7. inserção do custo estimado com peças, no valor total estimado da contratação, sem estar fundamentado no consumo de anos anteriores, o que pode ter contribuído para o superdimensionamento do valor estimado da contratação e viola o art. 3o da Lei 8.666/1993 e o princípio da economicidade; 9.4. determinar à AudContratações que monitore a determinação do item 9.3; 9.5. realizar a audiência dos responsáveis a seguir indicados, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso IV, c/c art. 234, § 4o, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 9.5.1. Irregularidade: exigência, para fins de qualificação técnica (item 9.11.4.3 do Edital), de comprovação de registro válido da contratada e/ou de seu responsável técnico na GEM-Rioluz, como firma projetista, instaladora e conservadora de sistemas de Ar-Condicionado e Ventilação Mecânica, que se refere a serviços estranhos ao objeto do certame que trata de manutenção de equipamentos de transporte vertical, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.5.1.1. Responsável: Coronel Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX), como Chefe da Subseção de Engenharia do HCE de 27/1/2020 a 4/4/2022, elaborou os Estudos Técnicos Preliminares do Pregão Eletrônico 158/2021, que exigia que a contratada apresentasse registro válido como firma projetista, instaladora e conservadora de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica (item 9.11.4.3 do Edital), que se refere a serviços estranhos ao objeto do certame que trata de manutenção de equipamentos de transporte vertical; 9.5.1.2. Responsável: 1o Sargento do Exército Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX), como Auxiliar da Seção de Planejamento e Pesquisa de Mercado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, elaborou o Termo de Referência do Pregão Eletrônico 158/2021, que exigia que a contratada apresentasse registro válido como firma projetista, instaladora e conservadora de sistemas de Ar-Condicionado e Ventilação Mecânica (item 9.11.4.3 do Edital), que se refere a serviços estranhos ao objeto do certame que trata de manutenção de equipamentos de transporte vertical; 9.5.1.3. Responsável: Coronel Luiz Cláudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX), como Ordenador de despesas do HCE durante a realização do PE 158/2021, aprovou o Termo de Referência e autorizou a realização do Pregão Eletrônico, cujo edital continha exigência, para fins de qualificação técnica (item 9.11.4.3 do Edital), de comprovação de registro válido da contratada e/ou de seu responsável técnico na GEM-Rioluz, como firma projetista, instaladora e conservadora de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, que se refere a serviços estranhos ao objeto do certame que trata de manutenção de equipamentos de transporte vertical; 9.5.2. Irregularidade: inclusão, no item 8.2.1 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 158/2021, como obrigação a cargo da empresa contratada, da prestação de serviços referentes à climatização das casas de máquinas dos edifícios do HCE, considerando ser estranho ao objeto da licitação definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas), em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e agravado pelo fato de, por meio do Pregão Eletrônico 95/2021, ter sido realizada licitação pelo HCE para contratação da prestação de serviços de climatização em suas dependências, o que evidencia a falha no planejamento das duas licitações (PE 95/2021 e 158/2021); 9.5.2.1. Responsável: Coronel Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX, como Chefe da Subseção de Engenharia do HCE de 27/1/2020 a 4/4/2022, elaborou os Estudos Técnicos Preliminares do Pregão Eletrônico 158/2021, que exigiu, no item 8.2.1 do Termo de Referência, que a empresa contratada prestasse serviços referentes à climatização das casas de máquinas dos edifícios do HCE, considerando ser estranho ao objeto da licitação definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas), agravado pelo fato de, por meio do Pregão Eletrônico 95/2021, ter sido realizada licitação pelo HCE para contratação da prestação de serviços de climatização em suas dependências, o que evidencia a falha no planejamento das duas licitações; 9.5.2.2. Responsável: 1o Sargento do Exército Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX), como Auxiliar da Seção de Planejamento e Pesquisa de Mercado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, elaborou o Termo de Referência do Pregão Eletrônico 158/2021, que exigiu, em seu item 8.2.1, que a empresa contratada prestasse serviços referentes à climatização das casas de máquinas dos edifícios do HCE, considerando ser estranho ao objeto da licitação definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas), agravado pelo fato de, por meio do Pregão Eletrônico 95/2021, ter sido realizada licitação pelo HCE para contratação da prestação de serviços de climatização em suas dependências, o que evidencia a falha no planejamento das duas licitações; 9.5.2.3. Responsável: Coronel Luiz Cláudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX), como Ordenador de despesas do HCE durante a realização do PE 158/2021, aprovou o Termo de Referência e autorizou a realização do Pregão Eletrônico 158/2021, que exigiu, em seu item 8.2.1, que a empresa contratada prestasse serviços referentes à climatização das casas de máquinas dos edifícios do HCE, considerando ser estranho ao objeto da licitação definido como manutenção de equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas), agravado pelo fato de, por meio do Pregão Eletrônico 95/2021, ter sido realizada licitação pelo HCE para contratação da prestação de serviços de climatização em suas dependências, o que evidencia a falha no planejamento das duas licitações; 9.5.3. Irregularidade: exigência de postos de trabalho (item 10.2.12 do Termo de Referência e Anexo II do edital), em detrimento do formato que permite a mensuração por resultados para pagamento da contratada, sem as devidas justificativas, e ainda, considerando que, para atendimento de situações urgentes/emergenciais, como o resgate imediato de pessoas "presas" nos equipamentos, bastaria a presença de mecânico plantonista, em quantitativo equivalente à demanda, com estabelecimento de prazos para atendimento pela empresa de chamados para manutenções corretivas, em afronta ao Anexo V da IN - Seges/MP 5/2017; 9.5.3.1. Responsável: Coronel Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX), como Chefe da Subseção de Engenharia do HCE de 27/1/2020 a 4/4/2022, elaborou os Estudos Técnicos Preliminares e o Projeto Básico do Pregão Eletrônico 158/2021, contendo postos de trabalho (item 10.2.12 do Termo de Referência e Anexo II do edital), em detrimento do formato que permite a mensuração por resultados para pagamento da contratada, sem as devidas justificativas, e ainda, considerando que, para atendimento de situações urgentes/emergenciais, como o resgate imediato de pessoas "presas" nos equipamentos, bastaria a presença de mecânico plantonista, em quantitativo equivalente à demanda, com estabelecimento de prazos para atendimento pela empresa de chamados para manutenções corretivas; 9.5.3.2. Responsável: 1o Sargento do Exército Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX), como Auxiliar da Seção de Planejamento e Pesquisa de Mercado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, elaborou o Termo de Referência do Pregão Eletrônico 158/2021, contendo postos de trabalho (item 10.2.12 do Termo de Referência e Anexo II do edital), em detrimento do formato que permite a mensuração por resultados para pagamento da contratada, sem as devidas justificativas, e ainda, considerando que, para atendimento de situações urgentes/emergenciais, como o resgate imediato de pessoas "presas" nos equipamentos, bastaria a presença de mecânico plantonista, em quantitativo equivalente à demanda, com estabelecimento de prazos para atendimento pela empresa de chamados para manutenções corretivas; 9.5.3.3. Responsável: Coronel Luiz Cláudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX), como Ordenador de despesas do HCE durante a realização do PE 158/2021, aprovou o Termo de Referência e autorizou a realização do Pregão Eletrônico 158/2021, contendo postos de trabalho (item 10.2.12 do Termo de Referência e Anexo II do edital), em detrimento do formato que permite a mensuração por resultados para pagamento da contratada, sem as devidas justificativas, e ainda, considerando que, para atendimento de situações urgentes/emergenciais, como o resgate imediato de pessoas "presas" nos equipamentos, bastaria a presença de mecânico plantonista, em quantitativo equivalente à demanda, com estabelecimento de prazos para atendimento pela empresa de chamados para manutenções corretivas; 9.5.4. Irregularidade: Pesquisa de preços incompleta, realizada exclusivamente junto a fornecedores. Fundamentação legal: art. 5o, § 1o, da IN - Seges/ME 65/2021 e jurisprudência do TCU ( Acórdão 2816/2014-TCU-Plenário ); 9.5.4.1. Responsável: 1o Sargento Marcos Adelino da Silva Júnior (XXX.563.327-XX), como Auxiliar da Seção de Planejamento e Pesquisa de Mercado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, elaborou pesquisa de preços incompleta no âmbito do Pregão Eletrônico 158/2021, realizada exclusivamente junto a fornecedores; 9.5.5. Irregularidade: Inserção de lista de materiais (Anexo XI do Edital) sem a realização de levantamento, com base em consumo de anos anteriores, que justificasse os itens ali inseridos, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993 e ao princípio da economicidade; 9.5.5.1. Responsável: Coronel Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX), como Chefe da Subseção de Engenharia do HCE de 27/1/2020 a 4/4/2022, elaborou os Estudos Técnicos Preliminares e o Projeto Básico do Pregão Eletrônico 158/2021, que continha lista de materiais (Anexo XI do Edital) sem que houvesse sido realizado levantamento, com base em consumo de anos anteriores, que justificasse os itens ali previstos; 9.5.5.2. Responsável: 1o Sargento do Exército Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX), como Auxiliar da Seção de Planejamento e Pesquisa de Mercado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, elaborou o Termo de Referência do Pregão Eletrônico 158/2021, que continha lista de materiais (Anexo XI do Edital) sem que houvesse sido realizado levantamento, com base em consumo de anos anteriores, que justificasse os itens ali previstos; 9.5.5.3. Responsável: Coronel Luiz Cláudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX), como Ordenador de despesas do HCE durante a realização do PE 158/2021, aprovou o Termo de Referência e autorizou a realização do Pregão Eletrônico 158/2021, que continha lista de materiais (Anexo XI do Edital) sem que houvesse sido realizado levantamento, com base em consumo de anos anteriores, que justificasse os itens ali previstos. 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis Coronel Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX), Sargento Marcos Adelino da Silva Júnior (XXX.563.327-XX) e Coronel Luiz Claudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX), para fins de subsidiar suas manifestações. 9.7. deferir o pedido formulado pela CMA Elevadores Ltda., de ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. notificar o Hospital Central do Exército e o denunciante sobre este acórdão; 9.9. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.